Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016102-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.
AGRAVADO: ERISVON VILELA PEREIRA
Proc. Referência: Cumprimento de Sentença tirado da Ação de Busca e Apreensão n. 0011462-74.2014.8.11.0003, Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Rodobens S.A. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Erisvon Vilela Pereira, rejeitou a Impugnação apresentada pela instituição financeira, no sentido de afastar as penalidades impostas - do art. 523 e de aplicação da multa diária (astreintes) -, bem como homologou os cálculos apresentados pelo exequente, aqui Agravado, no importe de R$ 51.000,00, acrescido do valor de R$2.123,31, a título de honorários advocatícios de sucumbência, e ainda, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação do executado para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa.
O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cobrança da multa diária pela não devolução do veículo apreendido, por se tratar de obrigação impossível, porque não possui o bem foi alienado a terceiro, após executada a liminar da Ação de Busca e Apreensão, conforme prerrogativa do §1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.
Aduz que informou ao Juízo acerca da venda extrajudicial do veículo tão logo recebida a intimação para a sua devolução, porquanto o termo inicial da multa diária não chegou a ocorrer e deve ser afastada a imputação de 51 dias de astreintes.
Assevera que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, eventual valor a ser restituído ao financiado deverá ser feito por vias próprias, não na execução de sentença.
Alega ainda não ser devedora dos valores pretendidos pelo exequente a título de complementação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois comprovou o depósito dos valores executados na sua integralidade, cuja quantia depositada não fora impugnada oportunamente pelo exequente, porquanto resta precluso o direito da parte de reclamar a complementação de valores.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende atribuir efeito suspensivo à decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o prosseguimento do feito.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), o que não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator